Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-35.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004509-35.2018.8.14.0015

APELANTE: LUIZ OTAVIO MONTEIRO DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 762 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO.
REDUÇÃO DA PENA BASE – procedência.
A magistrada fixou a pena base muito acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão, mas sem fundamentação idônea para tanto, pelo que deve ser readequada, restando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – procedência.
Deve ser modificado para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, "b", do Código Penal, compatível com o
quantum
da pena estabelecida.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ OTAVIO MONTEIRO DE FARIAS
,
por intermédio de advogada

interpôs o presente recurso contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 12.04.2018, por volta das 17:50h, receberam denúncia anônima de tráfico de drogas na Alameda Capanema, n. 1886 em Castanhal – PA e ao chegarem no local, perceberam uma grande movimentação, assim, realizaram a abordagem do ora denunciado que estava na porta da frente da casa. Sucessivamente, realizaram busca domiciliar acompanhados de sua irmã, encontrando 41 (quarenta e uma) petecas de “oxi”, 3 (três) petecas grandes de “oxi” e materiais para sua confecção.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Luiz Otavio Monteiro de Farias
,
a pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, em suas razões recursais o ora apelante pugna pela redução da pena-base por entender que a Magistrada desconsiderou que algumas das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP eram favoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se preliminarmente, pelo não conhecimento ante a intempestividade recursal ou no mérito pelo improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Preliminarmente, manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso de apelação por ter sido interposto de forma extemporânea. No entanto, é cediço que a apresentação das razões recursais fora do prazo é mera irregularidade, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformado, a ora apelante recorreu da sentença condenatória, em que pugna pela redução da pena-base prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, argumentando que a Magistrada valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, aduzindo que eram favoráveis.

O juízo sentenciante fixou a pena-base para crime de tráfico de drogas em 09 (nove) anos de reclusão, portanto, 03 (três) anos acima do mínimo legal previsto para esse tipo penal, com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como em virtude da natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

Em análise da pena base fixada pelo Juízo
a quo
, verifica-se uma desproporcionalidade ao caso concreto, tendo em vista que na sentença não foi apresentada fundamentação idônea que justifique uma elevação demasiada da reprimenda inicial.

Assim, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão em razão da quantidade (278g) e natureza (cocaína) da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei 11.343/06 e com a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, Código Penal), resta a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ademais, considerando a pena redimensionada acima, bem como ter sido declarada incidentalmente a inconstitucionalidade, pelo STF, do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, por meio do HC 111.840/ES, determino que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024